Tribunal: CARF
Processo: 13708.001033/2009-06
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-09-29
Data de publicação: 2022-11-16

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13708.001033/2009-06
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-004.164 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
29 de setembro de 2022
Recorrente
MARIA IRENE DA FONSECA E SA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO. CONJUNTO PROBATÓRIO
SUFICIENTE.
Somente são dedutíveis da base de cálculo do IRPF, as despesas médicas
realizadas pelo contribuinte, referentes ao próprio tratamento e de seus
dependentes, desde que especificadas e comprovadas mediante documentação
hábil e idônea.
Afasta-se a glosa das despesas que a contribuinte comprova ter cumprido os
requisitos exigidos para a dedutibilidade, em conformidade com a legislação de
regência.
MATÉRIA DE PROVA. PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL.
DOCUMENTO IDÔNEO APRESENTADO EM FASE RECURSAL.
Sendo interesse substancial do Estado a justiça, é dever da autoridade utilizar-
se de todas as provas e circunstâncias que tenha conhecimento, na busca da
verdade material. Admite-se documentação que pretenda comprovar direito
subjetivo de que são titulares os contribuintes, ainda que apresentada a
destempo, devendo a autoridade utilizar-se dessas provas, desde que elas
reúnam condições para demonstrar a verdade real dos fatos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator(a)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13708.001033/2009-06
Fl. 63
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-004.164 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13708.001033/2009-06

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Wilderson Botto, Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez (Presidente).

Relatório
Trata-se o presente processo de exigência de IRPF, referente ao ano-calendário de
2005, exercício de 2006, em razão da dedução indevida de despesas médicas, no valor de R$
13.562,00, por falta de comprovação ou previsão legal para sua dedução, importando na redução
do imposto a restituir declarado de R$ 6.769,47, para o imposto a restituir ajustado de R$
3.039,92 (fls. 4/7).
Cientificada do lançamento, a contribuinte apresentou impugnação (fls. 2),
trazendo aos autos os comprovantes das despesas médicas glosadas, atendendo ao contido e
registrado na complementação da descrição do enquadramento dos fatos da autuação.
Ao apreciar o feito, a DRJ/RJ1 (fls. 27/29), por unanimidade de votos, julgou
improcedente a impugnação apresentada, mantendo-se incólume o imposto a restituir ajustado.
A decisão de primeira instância foi proferida com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO
São consideradas dedutíveis na apuração do imposto as despesas médicas efetuadas com
o contribuinte e seus dependentes indicados na declaração de ajuste, desde que
devidamente comprovadas com documentação hábil.
A comprovação deve ser feita com documentos originais que indiquem nome, endereço
e número de inscrição no CPF ou CNPJ de quem os recebeu.
Cientificada da decisão, em 20/09/2013 (fls. 30/31), a contribuinte, em
18/10/2013, interpôs recurso voluntário parcial (fls. 35), trazendo aos autos os documentos
comprobatórios complementares das despesas médicas realizadas com as profissionais Adriane
Maria da Fonseca e Sá e Denise Carreira Leite, contendo os requisitos exigidos pela legislação
de regência, requerendo, ao final, a revisão do lançamento com a restituição do imposto a que faz
jus.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 36/60.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão por que dele conheço e passo à sua análise.

Fl. 64
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-004.164 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13708.001033/2009-06

Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.

Mérito
Da glosa mantida sobre as despesas médicas em litígio:
Insurge-se, a Recorrente, contra a decisão proferida pela DRJ/RJ1 que manteve o
lançamento, em relação à glosa das despesas médicas pagas às profissionais Adriane Maria da
Fonseca e Sá (R$ 4.400,00) e Denise Carreira Leite (R$ 1.710,00) – por falta de indicação dos
endereços das profissionais, buscando, por oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise do
processado, no sentido do acatamento das aludidas despesas declaradas.
Visando suprir o ônus que lhe competia, instruiu os autos com recibos retificados
emitidos pelas aludidas profissionais (fls. 37/60).
Inicialmente, vale salientar que a autoridade fiscal requereu as justificativas sobre
as despesas odontológicas declaradas. Vale salientar, que o art. 73, caput e § 1o do RIR/99, por si
só, autoriza expressamente ao Fisco, para formar sua convicção, solicitar documentos
subsidiários aos recibos, para efeito de confirmá-los, no que tange aos tratamentos, a indicação
dos endereços dos prestadores dos serviços e aos pagamentos realizados, especialmente nos
casos em que as despesas sejam consideradas elevadas.
A própria lei estabelece a quem cabe provar determinado fato. É o que ocorre no
caso das deduções. O art. 11, § 3o do Decreto-lei no 5.844/43, por seu turno, reza que o sujeito
passivo pode ser intimado a promover a devida justificação ou comprovação, imputando-lhe o
ônus probatório. Mesmo que a norma possa parecer, ao menos em tese, discricionária, deixando
ao sabor do Fisco a iniciativa, e este assim procede quando está albergado em indícios razoáveis
de ocorrência de irregularidades nas deduções, mesmo porque o ônus probatório implica
trazer elementos que afastem eventuais dúvidas sobre o fato imputado.
Nesse ponto o art. 149 do CTN, determina ao julgador administrativo realizar, de
ofício, o julgamento que entender necessário, privilegiando o princípio da eficiência (art. 37,
caput, CF), cujo objetivo é efetuar o controle de legalidade do lançamento fiscal, harmonizando-
o com os dispositivos legais, de cunho material e processual, aplicáveis ao caso, calhando aqui,
nessa ótica, por pertinente e indispensável, a análise dos documentos trazido à colação pela
Recorrente.
Pois bem. Feito o registro acima, e após análise dos autos, entendo que a
pretensão recursal merece prosperar, porquanto a Recorrente se desincumbiu do ônus que lhe
competia.
Os recibos retificados emitidos pelas profissionais Adriane Maria da Fonseca e Sá
e Denise Carreira Leite (fls. 37/60), comprovam a ocorrência dos tratamentos fisioterapêutico e
odontológico submetidos pela Recorrente, bem como a quitação dos serviços no decorrer do ano
de 2005, além de conterem os requisitos exigidos pela legislação de regência (art. 80, § 1o, III do
RIR/99), restando, ao meu sentir, supridos os vícios apontados no que tange a indicação dos
endereços das profissionais, razão pela qual, ancorado no conjunto probatório produzido, afasto
a glosa sobre as despesas em litígio.

Conclusão
Fl. 65
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-004.164 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13708.001033/2009-06

Ante o exposto, voto por DAR PROVIMENTO ao presente recurso, para
restabelecer a dedução das despesas médicas, no valor de R$ 6.110,00, na base de cálculo do
imposto de renda.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 66
DF CARF MF
Original